Tribunal: TCU
Processo: 005.758/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. OFÍCIO no 187/2024/PRESIDÊNCIA/FIOCRUZ

Inteiro teor:
Acórdão 1310/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação apresentada pelo Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Mário Santos Moreira, por meio da qual requer prorrogação, por sessenta dias, do prazo estabelecido no art. 11 da IN TCU 71/2011 para a remessa da tomada de contas especial referente ao Termo de Fomento 121/2021, celebrado entre a Fiocruz e o Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas; Considerando que a solicitação fora encampada pela Ministra de Estado Nísia Trindade, Titular do Ministério da Saúde, autoridade legitimada para requerer prorrogação de prazo para remessa de tomada de contas especial nos termos do § 2o do art. 11 da IN TCU 71/2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) prorrogar por 60 dias o prazo estabelecido no art. 11 da IN TCU 71/2011, contados do término do prazo anteriormente assinalado, para remessa da tomada de contas especial referente ao Termo de Fomento 121/2021, celebrado entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto de Pós-Graduação Médica Carlos Chagas; b) informar ao Ministério da Saúde e à Fundação Oswaldo Cruz a prolação do presente Acórdão; e c) arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.758/2024-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.